Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725605-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: JANDIRA MARIA DO CARMO OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo Interno – Recurso manifestamente inadmissível - Violação ao Princípio da Dialeticidade. Novamente entendo ser o caso de não conhecimento do recurso, porquanto o Agravo Interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, nos seguintes termos: “MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de JANDIRA MARIA DO CARMO OLIVEIRA, objetivando a reforma da Decisão pela qual se determinou a comprovação da localização do veículo para expedição de novo mandado de busca e apreensão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência de previsão legal para a comprovação da localização do veículo. Entretanto, em seus pedidos, requer “a reforma da r. decisão de fls. dos autos, afastando-se a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto, acolhendo-o e determinando a procedência total da ação.” Ao ID n° 12826744, foi proferido Despacho no qual a parte recorrente foi intimada a “adequar os pedidos formulados no presente recurso, porquanto estes não possuem relação com as razões recursais e tampouco com a Decisão recorrida”. Os autos retornaram conclusos sem manifestação da recorrente. É o relatório. Decido unipessoalmente. Segundo o artigo 932 do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, apesar de os fundamentos recursais terem se fundamentado na irresignação quanto à Decisão recorrida, os pedidos, tanto para concessão de antecipação de tutela recursal, quanto para o julgamento final do recurso não condizem com as razões recursais, tampouco atacam a Decisão recorrida. Apesar de ter sido consignado prazo para a parte recorrente regularizar tal defeito em seu recurso, este permaneceu inerte. Assim, evidente a falta de pressuposto processual, o qual impede o conhecimento do presente recurso, em razão dos pedidos recursais não possuírem relação com a causa de pedir ou ainda com a Decisão impugnada. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se.” Na hipótese, as razões recursais da Agravante novamente estão dirigidas a questões estranhas, não abordadas na Decisão anterior, a qual versou sobre a inobservância do Princípio da Dialeticidade. Na verdade, os argumentos do autor estão voltados para a determinação judicial que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo. Assim, na esteira das considerações acima lançadas, o Instrumento do Agravo Interno também é defeituoso, por não dialogar com a Decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de reiteração de argumentos já expostos em peças pretéritas, dissociados da fundamentação exposta no decisium. Constato, pois, mais uma vez, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento formalmente irregular, em face da transgressão do art. 1.021, § 1o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator